Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Defiro o pedido para a inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Todavia, a parte interessada fica advertida do prazo estipulado no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, para inscrição do advogado à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.